Tribunal: TJDFT
Processo: 0712306-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 700 DO CPC. PROVA ESCRITA. NOTA PROMISSÓRIA DESPROVIDA DE FORÇA EXECUTIVA E NÃO COLOCADA EM CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. ÔNUS DA PROVA DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA DO RÉU. SERVIÇO FOTOGRÁFICO DE FORMATURA. NÃO ENTREGA. PROVA NEGATIVA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS.
1. A prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC não significa um documento que demonstre um direito líquido e certo do credor, mas apenas a um juízo de probabilidade da existência do direito de crédito alegado em juízo.
2. A nota promissória sem eficácia executiva serve para instruir ação monitória, sem necessidade de demonstração da causa de sua emissão.
3. Na ação monitória relativa à nota promissória desprovida de força executiva e não colocada em circulação, conquanto seja possível a discussão da causa debendi, cabe ao réu o ônus da prova da inexistência do débito.
4. Não se desconhece a dificuldade de se realizar a prova de um fato negativo, também conhecida como prova diabólica. No entanto, a experiência mostra que a não entrega de um serviço fotográfico de formatura pelo contratado, diante do valor sentimental que tem para o contratante, é geralmente acompanhada de relevante prova documental, a exemplo de mensagens de e-mail ou de WhatsApp trocadas entre as partes discutindo sobre o atraso na entrega do serviço, a previsão de nova data de entrega etc.
5. Apelação conhecida e provida.